Tribunal: TJDFT
Processo: 0745829-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O art. 1o da Lei n. 8.009/1990 prevê que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
2. A proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 decorre da comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele se percebam frutos destinados à subsistência da família, razão pela qual não basta a simples alegação.
3. A proteção do bem de família é restrita aos bens de natureza residencial, de forma a não alcançar bens comerciais, ainda que os aluguéis se revertam para o pagamento de locação de imóvel residencial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo de instrumento desprovido.